Tribunal: STF
Processo: ARE 1132147
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE ENTENDEU SER INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. 



    1.  O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.